Tribunal: TJDFT
Processo: 0705593-60.2020.8.07.0013
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNO E ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUDIENCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS.
1. O CNJ e este TJDFT, em razão da necessidade de contenção da Pandemia de COVID-19, associada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, editaram diversos atos normativos para tratar do funcionamento dos serviços judiciários durante o período emergencial, possibilitando agilizar a instrução processual e evitar um prejuízo maior aos réus presos, sintonizando-se, por outro lado, com a necessidade de manutenção do distanciamento social para reduzir a possibilidade de contágio do COVID-19.
2. In casu, não há que se falar em nulidade do feito por cerceamento de defesa em razão da realização de audiência por meio de videoconferência, uma vez que não se demonstrou qualquer prejuízo à defesa, estando tais normativos em consonância com a legislação brasileira
3. A materialidade do ato infracional ficou demonstrada pelo reconhecimento dos autores pela vítima e pela apreensão da mochila que continha os objetos do roubo e a arma utilizada para praticá-los.
4. O que prepondera na escolha da medida, nos termos do artigo 112, § 1o, da Lei 8.069/90, é a capacidade do adolescente de cumpri-la, bem como as circunstâncias e gravidade da infração, devendo o julgador, ainda, atentar para o quadro social em que inserido o menor e as circunstâncias do caso concreto, daí porque não se impõe a observância de uma suposta gradação no rigor ou gravidade das medidas previstas em lei.
5. Consideradas as peculiaridades inerentes à pessoa do adolescente, sua vida social e familiar, a aplicação da medida socioeducativa de internação é adequada ao caso.
6. Recurso conhecido e não provido.